Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA - EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando a rescisão de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível e confirmado pela Primeira Câmara Cível em sede de embargos infringentes, que condenou os requerentes por ato de improbidade administrativa. Submetido o processo à livre distribuição nesta Segunda Câmara Cível, constata-se impedimento legal ao exercício da relatoria por este Desembargador. Com efeito, segundo dispõe o art. 971, parágrafo único, do CPC, nas ações rescisórias "a escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo." Essa disposição legal denota a existência de impedimento ao exercício da relatoria por este Desembargador, já que participei do julgamento dos embargos infringentes que mantive a condenação dos requerentes, como Presidente da sessão de julgamento, além de ter figurado como Segundo Vogal quando rejeitados embargos de declaração (ID 24030980 e 24030983). Em face do exposto, afirmo impedimento legal para relatar a presente ação rescisória, com lastro no art. 971, parágrafo único, do CPC, e declino da competência para o exercício da relatoria por outro Desembargador desta colenda Segunda Câmara Cível, que não tenha participado do julgamento da apelação (ID 24030977) e dos embargos infringentes (ID 24030980 e 24030983) interpostos na ação originária. Cumpra-se, observando a devida compensação. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator